Tribunal: TJSP
Processo: 1504580-93.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado (artigo 171, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do acusado que se ajustou aos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Fraude caracterizada. Réu que, de posse de documento falso, dirigiu-se a agência bancária e, mediante

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato tentado (artigo 171, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do acusado que se ajustou aos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Fraude caracterizada. Réu que, de posse de documento falso, dirigiu-se a agência bancária e, mediante induzimento de funcionário em erro, tentou obter vantagem econômica ilícita em prejuízo da vítima. Consumação impedida por protocolo de segurança da instituição financeira, que obstou o saque após contato telefônico com o ofendido. Ausência de insurgência quanto ao mérito da ação penal. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Segunda fase. Reconhecida a agravante da reincidência, a qual foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Terceira fase. Reconhecimento da modalidade tentada com redução da pena no patamar de 1/2, ante o avançado iter criminis. Pleito de aplicação da fração máxima de redução. Impossibilidade. Réu que apresentou documento espúrio, depositou cheques falsificados e solicitou o saque do valor indevido; consumação obstada apenas por procedimento interno de segurança do banco. Regime inicial semiaberto mantido em razão da reincidência específica e do histórico criminal do acusado, circunstâncias que evidenciam persistência delitiva e a inadequação de regime mais brando. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a reincidência específica e por não se revelar socialmente recomendável (artigo 44, inciso II e § 3o, do Código Penal).
Recurso desprovido.